Tribunal: STF
Processo: RE 213736
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - IDOSO - BENEFÍCIO MENSAL -
ARTIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O disposto no inciso
V do artigo 203 da Constituição Federal tornou-se de eficácia plena
com a edição da Lei nº 8.742/93. Precedente: Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.232-DF, relatada pelo Ministro Maurício
Corrêa, com acórdão publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência nº 154, páginas 818/820.